Tribunal: TJES
Processo: 5000910-61.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000910-61.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZEDIO BONOMO JUNIOR
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. REACOMODAÇÃO EM VOO APENAS 14 HORAS APÓS O HORÁRIO ORIGINAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ALEGADOS PROBLEMAS TÉCNICOS. FORTUITO INTERNO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.417/STF. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. PERDA DE DIA DE TRABALHO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 8.000,00. REDUÇÃO. VALOR EXORBITANTE. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 4.000,00. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação indenizatória por danos morais na qual o autor reclama falha na prestação de serviço de transporte aéreo, notadamente pelo cancelamento do voo contratado, tendo sido o consumidor reacomodado em um voo 14 (quatorze) horas depois do horário original, o que o fez perder um dia de trabalho.

Adveio sentença julgando
parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido autoral, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para
CONDENAR
a requerida,
GOL LINHAS AEREAS S.A.
, a pagar ao requerente,
ZEDIO BONOMO JUNIOR
, a quantia de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
a título de indenização por danos morais, com correção monetária e juros a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/1995.”

Irresignada, a parte requerida apresentou recurso almejando a reforma da sentença e reiterando os argumentos apresentados em contestação, notadamente a excludente de responsabilidade em virtude de problemas técnicos. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
fixado a título de danos morais.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Após, a recorrente pleiteou a suspensão do feito, em razão da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 1.560.244/RJ (Tema 1417 da Repercussão Geral).

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo-o no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Inicialmente,
ressalto que
o caso não se enquadra ao Tema n° 1.417 de Repercussão Geral do STF
. Explico.

Conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal, a questão afetada consiste em saber se, à luz do art. 178 da Constituição Federal, as normas sobre o transporte aéreo prevalecem em relação às normas de proteção ao consumidor para disciplinar a responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo por motivo de caso fortuito ou força maior.

Entretanto, não é essa a situação dos autos.
In casu
, a companhia aérea sustenta que o cancelamento do voo foi proveniente de manutenção/imprevistos técnicos na aeronave. Tal circunstância, contudo, representa fortuito interno, ou seja, é fato inerente à atividade empresarial, que deve ser considerada quando do planejamento do serviço fornecido e não é capaz de afastar a falha na prestação do serviço

Encontra-se pacificada na jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça a orientação de que eventual fortuito interno que acarrete cancelamento ou atraso do voo não deve ser considerado hipótese de caso fortuito ou força maior, pois presente o nexo causal entre o dano e a conduta, esta última caracterizada pelo risco do negócio,
in vebis
:

CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – MANUTENÇÃO DA AERONAVE - FALHA NO SERVIÇO PRESTADO – FORTUITO INTERNO – DANO MORAL IN RE IPSA – RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Na prestação de serviços de transporte aéreo, a necessidade de manutenção da aeronave não pode ser considerada fortuito externo de modo a romper o nexo de causalidade entre sua conduta e o evento danoso
. 2. Para a fixação do quantum a ser indenizado, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação (Data: 20/Jun/2024. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0032821-25.2019.8.08.0024. Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Provas em geral) (grifou-se)

Portanto, tratando-se de fato previsível e inerente à própria atividade, entendo que a tese firmada no Tema n° 1.417 não interfere no andamento deste feito, razão pela qual passo a análise da matéria.

Pois bem.
Cinge-se a controvérsia a perquirir o direito do consumidor à reparação por danos materiais que alega ter sofrido em razão da falha na prestação do serviço, que se evidenciou pelo atraso em cerca de 14 (quatorze) horas para chegar ao seu destino, em virtude do cancelamento do voo original.

Após detida análise dos autos, sem maiores delongas, quanto à ocorrência de falha na prestação do serviço e incidência de responsabilidade civil da empresa recorrida, não restam dúvidas de que se encontram presentes, devendo a sentença ser mantida pelos próprios fundamentos nesse ponto, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, o qual dispõe que:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Registro, nessa oportunidade, que apesar de a recorrente aduzir o devido cumprimento à resolução 400 da ANAC e ter realocado o consumidor em novo voo, a reacomodação não fora adequada, porquanto se mostrou demasiadamente demorada. Nesse ponto, replico o seguinte trecho da sentença, com o qual coaduno integralmente:

“[...] Ademais, a falha na prestação de serviço resta evidenciada não apenas pelo cancelamento, mas pela demora excessiva na reacomodação do passageiro. A Resolução nº 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) estabelece, em seu artigo 28, as alternativas a serem oferecidas ao consumidor em casos como o presente, incluindo a reacomodação "em voo próprio ou de terceiro para o mesmo destino, na primeira oportunidade". A realocação em voo somente para o período noturno, mais de 14 horas após o horário original, demonstra que a requerida não empregou todos os esforços necessários para minimizar os transtornos causados ao consumidor.

A situação vivenciada pelo autor ultrapassa o mero dissabor cotidiano. A longa e angustiante espera no aeroporto, a incerteza quanto ao retorno e, principalmente, a perda de um dia de trabalho em uma segunda-feira, conforme narrado na inicial, são fatos que geram frustração, estresse e abalo psicológico, configurando o dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido a partir da própria ocorrência do ato ilícito. [...]”

Assim, reconhecida a incidência dos danos morais, resta analisar o
quantum
fixado pelo juízo
a quo,
sendo este o único ponto em que a sentença merece reforma. Explico.

Entendo que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) se mostra de fato desproporcional. Em relação à modificação do
quantum
em sede recursal, determina o enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo que só é possível quando constatado que o montante fixado se configura exorbitante ou irrisório,
se enquadrando o presente caso na primeira situação.

Inobstante o reconhecimento dos danos morais, estes devem ser fixados, para além de observar a condição econômica das partes e o caráter punitivo-pedagógico, em valor compatível com a extensão dos danos.

No caso dos autos, o dano moral se vislumbra pelo atraso da prestação do serviço de transporte aéreo em 14 (quatorze) horas. Inobstante tal espera ser claramente capaz de ensejar danos morais e sentimentos que extrapolem o mero aborrecimento, não foram demonstrados pelo consumidor prejuízos graves que justifique a fixação de danos morais em valor elevado.

Dessa forma, analisando a extensão dos danos, entendo possível a redução dos danos morais para o importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor que considero suficiente para compensar o consumidor, sem se configurar enriquecimento ilícito.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para minorar os danos morais arbitrados em sentença, fixando-os em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários advocatícios ante o parcial provimento do recurso.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)